Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade às agravantes para, no prazo legal, se manifestarem sobre o documento juntado no Id 32463171, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora